Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709708-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, BENEDITO FERRAZ NETO, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, ANDRE BARROSO LOPES MOURA FERRAZ, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO, TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, THAIS FERRAZ DUQUE SAMPAIO, KATIA SAMPAIO MARTINS DE BARROS FERRAZ, MARIA JACY DE OLIVEIRA FERRAZ CUNHA, BRUNNO REGO NUNES E FERRAZ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Nos termos do artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro suspeição para julgar o presente recurso. Redistribua-se, compensando-se oportunamente. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator